Tribunal: TJDFT
Processo: 0739762-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739762-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NICOLY LUARA MARQUES DOS SANTOS PACIENTE: SAMIR LIMA JORGE, DOUGLAS JESSE RIBEIRO AUTORIDADE: 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Samir Lima Jorge e Douglas Jesse Ribeiro contra decisão da 2a Vara de Entorpecentes do DF que acolheu a representação da Autoridade Policial e decretou as suas prisões preventivas (autos no 0711776-10.2025.8.07.0001, ID no 247581673). 2. A impetrante informa que as prisões foram realizadas em 4 de setembro de 2025, no contexto da denominada “Operação Psicose”, deflagrada pela Polícia Civil do Distrito Federal - Coordenação de Repressão às Drogas (CORD). 3. O pedido está embasado no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, no artigo 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e no artigo 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. 4. Afirma, em suma, que os pacientes não foram apresentados em audiência de custódia no prazo legal de 24 horas, conforme determina o artigo 310 do Código de Processo Penal, a Resolução no 213/2015 do CNJ e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente na Reclamação Constitucional no 29303. 5. Sustenta que essa omissão configura nulidade absoluta das prisões, violando o devido processo legal, a dignidade da pessoa humana e o princípio da legalidade estrita. Argumenta, ainda, que os pacientes são réus primários, possuem residência fixa e vínculo empregatício formal, não representando risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal. 6. Defende a necessidade de relaxamento imediato das prisões, por se tratar de medida manifestamente ilegal e desproporcional. Subsidiariamente, pugna pela realização da audiência de custódia, em prazo não superior a 24 horas. 7. Destaca que todos os demais corréus foram devidamente apresentados ao Juízo, enquanto os pacientes permanecem encarcerados sem controle judicial sobre a legalidade da prisão, o que configura violação ao princípio da isonomia e agrava o constrangimento ilegal. 8. Pede a concessão da ordem para determinar o relaxamento da prisão dos pacientes ou, subsidiariamente, a realização imediata da audiência de custódia. 9. Foram requisitadas informações quanto à realização da audiência de custódia e a possibilidade de que ocorra por videoconferência, uma vez que as prisões foram realizadas no Paraná (ID no 76338832). 10. Resposta no ID no 76584544, no qual o Juízo de Garantias reexaminou a manutenção da prisão preventiva dos investigados, oportunidade em que manteve a segregação e determinou a expedição de ofício à Delegacia de origem para esclarecer se os investigados foram apresentados na audiência de custódia. 11. Cumpre decidir. 12. Os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada em razão da prática, em tese, dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (art. 33, caput, e art. 35 da Lei no 11.343/2006), lavagem de capitais (art. 1o da Lei no 9.613/1998); organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013) e crime ambiental (art. 61, Lei no 9605/1998), processos no 0711776-10.2025.8.07.0001 e no 0747666-10.2025.8.07.0001 da 2a Vara de Entorpecentes do DF. 13. A Coordenação de Repressão às Drogas (CORD), da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), realizou diligências para apurar a comercialização ilícita de cogumelos contendo psilocibina, substância psicotrópica constante na Portaria SVS/MS no 344/1998 que trata do Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. 14. Os pacientes foram identificados como atuantes no setor de vendas e responsáveis pela logística de distribuição dos cogumelos no núcleo do Paraná, sendo flagrados realizando o preparo, a postagem de diversas encomendas via Correios e a oferta aos usuários (ID no 248990517, págs. 18-22). 15. Depreende-se do contexto das conversas que tinham plena consciência da ilicitude da conduta, tanto que Samir declarou numa das vendas que “[...] cogumelo hoje é a droga mais segura do mundo, ela é livre de qualquer químico, então depois que passa o efeito de quatro a seis horas você tá novo, não te dá nenhum tipo de ressaca, entendeu?” (ID no 248990517, pág. 19). 16. Conforme ponderado na decisão que decretou a prisão preventiva, há registros visuais dos pacientes em unidades dos Correios realizando algumas remessas dos cogumelos alucinógenos, bem como participando da distribuição de material, por meio de aplicativo de celular, com instrução das doses recomendadas aos usuários e os efeitos esperados em cada utilização (ID no 248990517, págs. 29-31). Logo, há indícios suficientes da autoria e da materialidade do crime. 17. A prisão preventiva se justificou diante da necessidade de interrupção da cadeia de distribuição das substâncias entorpecentes ilícitas que era realizada a nível nacional: garantia da ordem pública e preservação da aplicação da Lei Penal. 18. As investigações apontam que o paciente, Samir, está associado à empresa Doctor Mush, cujo cartão de inscrição no CNPJ foi localizado dentre os seus arquivos, também sendo responsável por atuar como uma espécie de relações institucionais e promotor de vendas dos cogumelos. 19. Já o paciente, Douglas, estaria atuando como administrador do estoque e vendedor dos cogumelos alucinógenos, recebendo valores regulares pelas atividades desenvolvidas. O paciente também foi flagrado promovendo a venda dos entorpecentes ilícitos em várias oportunidades (ID no 247809172, págs. 1-2). 20. A concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não se mostram recomendáveis no caso concreto, pois se deve prezar pela garantia da ordem pública, assim como da instrução processual, considerando que os pacientes poderiam reiterar na conduta, já que os Correios e as transportadoras, em regra, não têm condições de fazer o controle das mercadorias enviadas, além de representar risco concreto às investigações. 21. A liberdade provisória dos pacientes pode interferir nas investigações e comprometer a persecução penal, pois tem conhecimento do modus operandi da organização criminosa, o que representa risco à ordem pública e à aplicação da Lei Penal. 22. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 23. Apesar de argumentar em sentido contrário, os elementos probatórios que instruem o processo apontam indícios suficientes da autoria, da materialidade do crime e corroboram o perigo de serem colocados em liberdade, principalmente em razão da gravidade concreta das suas condutas e da necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal. 24. Há elementos indicando que os pacientes tinham interesse em ampliar a gama de produtos fabricados a base do cogumelo alucinógeno, a exemple de sprays orais, gomas e chocolates, reforçando a gravidade concreta das condutas que lhes são atribuídas (ID no 248990517, págs. 70-75). 25. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria na ocasião do julgamento do mérito, não identifico os requisitos necessários à concessão da liminar. DISPOSITIVO 26. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Samir Lima Jorge e Douglas Jesse Ribeiro 27. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 28. Oportunamente, retornem-me os autos. 29. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO